Tribunal: TJDFT
Processo: 0734453-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734453-78.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA AGRAVADOS: CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, TITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME DESPACHO BUENA VISTA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME e CONCEITO - CONSULTORIA, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante afirma negativa de prestação jurisdicional e defende a inaplicabilidade dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. Já o segundo recorrente assevera que a tese recursal não demanda o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A026